Tribunal: TJSP
Processo: 0517279-37.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2004 – Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos tributários – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Sentença mantida. Recurso desprovido.